Tribunal: TJBA
Processo: 0030969-39.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030969-39.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIVALDO PINHEIRO ANDRADE e outros (15)

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. PROMOÇÃO NA CARREIRA. INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES DA PM/2005. IRRESIGNAÇÃO COM EXIGÊNCIA DO CURSO DE
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS). LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. PREVISÃO NA
LEI Nº 7.990/2001, NO DECRETO FEDERAL Nº 88.777/83 E NO DECRETO-LEI ESTADUAL Nº 9.350/2005. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. APELO DO ENTE ESTATAL PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0030969-39.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como
apelados
MARIVALDO PINHEIRO ANDRADE e outros
(15).

ACORDAM

os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.